Tribunal: STF
Processo: ARE 1197212
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. novo procedimento EXECUTÓRIO COM BASE no mesmo TITULO JUDICIAL. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
    1.A parte apelante ajuizou ação de execução de sentença em face do Estado apelado, com base na sentença proferida na ação coletiva, na qual o Estado réu foi condenado ao pagamento dos percentuais previstos na Lei Estadual n.º 10.395/95. 
    2.Na presente ação, a parte recorrente visa a recebimento dos valores referentes a diferença havida entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data da efetiva implementação do reajuste. 
    3.Tal pretensão não pode ser aceita, porquanto o crédito ora reclamado pelo exequente está embasado no mesmo título executivo já executado pelo mesmo, sendo vedado o fracionamento do crédito, conforme dispõe o art. 100, §8.º da CF/88. Precedentes.
    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.” (eDOC 1, p. 148)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 166)
    Nas razões recursais, alega-se que “no caso em análise, não se trata de fracionamento para burlar a sistemática do pagamento via precatório, uma vez que é no intuito de receber o pagamento através de precatório complementar.” (DOC 1, p. 173)
    Alega que, tendo sido constatado erro material haveria necessidade de expedição de precatório complementar para pagamento do remanescente devido.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Esta Corte ao julgar a ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido de que, em regra, o saldo devedor do precatório, fora das estritas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição do índice legal de atualização, deve ser quitado sempre pela expedição de novo precatório. 
    No caso concreto, assim se manifestou o Tribunal a quo:
    “Após leitura do feito, visando a evitar desnecessária tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença apelada, no que pertine a matéria devolvida no presente recurso, adotando-os como razões de decidir, in verbis: 
    Alega o executado a inépcia da petição inicial, porquanto o cálculo que a instrui estaria equivocado. Ocorre que, para correta individualização dos cálculos o executado precisa fornecer os demonstrativos. Sem alcançar os dados necessários, não há como a parte exequente, magicamente, acostar uma conta precisa. Portanto, completamente descabida a alegação do executado, no que vai afastada. (…) . Outrossim, no que se refere ao fracionamento do crédito, verifico que a parte exequente ajuizou anteriormente ação de execução cobrando o crédito referente desde a data do inadimplemento dos reajustes da Lei 10.395/95 até a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Deste modo, a parte exequente propõe a presente ação para cobrança apenas das parcelas vincendas, as quais já tinha ciência na data do ajuizamento da exordial executiva anteriormente proposta. Tal conduta caracteriza-se como fracionamento do crédito o que é vedado, nos termos do art. 100, §8º da CF: Art. 100. (...)
    Desta feita, a sentença deve ser mantida e pouco resta a ser acrescido. O apelante ajuizou ação de execução de sentença em face do Estado apelado, com base na sentença proferida na ação coletiva movida pelo Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia – UGEIRM, na qual o Estado réu foi condenado ao pagamento dos percentuais previstos na Lei Estadual n. º 10.395/95. 
    Na presente ação, o recorrente visa a recebimento dos valores referentes a diferença havida entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data da efetiva implementação do reajuste. Tal pretensão não pode ser aceita, porquanto o crédito ora reclamado pelo exequente está embasado no mesmo título executivo já executado pelo mesmo, sendo vedado o fracionamento do crédito, conforme dispõe o art. 100, §8.º da CF/88.” (eDOC 1, p. 151 - 154)
    Desta forma, , divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem, segundo o qual o crédito pleiteado pelo recorrente seria embasado no mesmo título judicial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1172896, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.065.086 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC. 1, p. 157), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente